Tribunal: STF
Processo: RE 1553153
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Incidência de PIS e Cofins sobre os valores remunerados pela Taxa Selic no levantamento dos depósitos judiciais. Temas RG nº 1.243 e nº 962 da Repercussão Geral. Seguimento negado.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por Moinhos Prifal Ltda. contra acórdão da 1ª Turma do TRF4, que manteve a incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre os valores remunerados pela taxa Selic no levantamento de depósitos judiciais. A recorrente invocou violação aos arts. 145, § 1º, e 195, inc. I, al. "b", da CRFB, defendendo o caráter indenizatório da Selic e a inaplicabilidade de tributação sobre esse montante. O pedido buscava a declaração de inconstitucionalidade da inclusão da Selic na base de cálculo das referidas contribuições.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é constitucional a incidência de PIS e Cofins sobre os valores relativos à taxa Selic incidentes sobre depósitos judiciais levantados em razão de repetição de indébito tributário.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF, ao tratar do Tema nº 962 da Repercussão Geral, declarou inconstitucional a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores atinentes à taxa Selic, por se tratar de verba de natureza indenizatória que não implica acréscimo patrimonial.



    4. No entanto, ao julgar o Tema nº 1.243 da Repercussão Geral, o STF fixou que a controvérsia sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic nos levantamentos de depósitos judiciais tem natureza infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral.



    5. No presente caso, o acórdão recorrido decidiu com base em entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 1.237 dos recursos repetitivos, que admite a incidência de PIS e Cofins sobre tais valores, o que reforça o caráter infraconstitucional da controvérsia e impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    6. A alegada ofensa à Constituição é meramente reflexa, pois dependeria da reinterpretação de normas infraconstitucionais (CTN, Leis nºs 5.172, de 1966, 8.541, de 1992, e DL nº 1.598, de 1977), o que não autoriza a abertura da via extraordinária.



    IV. Dispositivo e tese



    Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “A controvérsia sobre a incidência de PIS e Cofins sobre valores correspondentes à taxa Selic em levantamentos de depósitos judiciais tem natureza infraconstitucional. A alegação de inconstitucionalidade, nesse contexto, configura ofensa meramente reflexa, inviável de ser apreciada por recurso extraordinário. No acórdão em que se aplica entendimento firmado em recurso repetitivo do STJ, (Tema RG nº 1.237) não se admite reexame pelo STF na via extraordinária.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 145, § 1º, e 195, I, “b”; CPC, art. 1.033.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.063.187/SC (Tema RG nº 962), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 27.09.2021; ARE nº 1.405.416/RS (Tema RG nº 1.243), Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 15.12.2022; ARE nº1.501.281/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.08.2024; e RE nº 1.480.448/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29.02.2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES ACRESCIDOS PELA TAXA SELIC. REGIME CUMULATIVO E NÃO CUMULATIVO. INDIFERENÇA. TEMA 1.237/STJ. 



    Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas (Tema 1.237/STJ).” (e-doc. 115, p. 3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 138).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação aos arts. 145, § 1º, e 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que, “em caso bastante semelhante, ao aceitar o entendimento defendido pelos contribuintes em caso bastante semelhante, qual seja, o de não se tributar grandezas que não representem efetivo LUCRO, o STF fixou a seguinte tese para o Tema 962 de repercussão geral: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’”, e que “o acréscimo da Taxa Selic, aplicados na devolução de tributos indevidamente cobrados da recorrente releva caráter indenizatório, na medida em que apenas compensa as perdas decorrentes da indisponibilidade de recursos financeiros, não revelando acréscimo de capacidade contributiva e, por conseguinte, deixar de ser considerada receita nova tributável, sob pena de violação ao art. 145, § 1º, da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 150, p. 7-8).



    3.2. Pede “seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, devidamente prequestionada a matéria, declarando-se a inconstitucionalidade da inclusão da variação mensal da Taxa Selic, paga em todo e qualquer tipo de indébito tributários, da base de cálculo do PIS e da COFINS.” (e-doc. 150, p. 11).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Inicialmente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal manifestou-se a respeito da não incidência dos tributos sobre o lucro em indébitos tributários. A ementa do mencionado RE nº 1.063.187/SC, paradigma do Tema RG nº 962, está assim redigida:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 5. Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/09/2021, p. 16/12/2021; grifos nossos).



    5. Após, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.405.416/RS (Tema RG nº 1.243), o Pretório Excelso assentou a ausência de repercussão geral da matéria, ante o caráter infraconstitucional da questão atinente à incidência, ou não, de IRPJ e CSLL no levantamento dos depósitos judiciais remunerados pela Selic:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.”



    (ARE nº 1.405.416/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).



    6. No caso, verifica-se que o fundamento empregado pelo Tribunal a quo manteve a incidência dos referidos tributos em virtude da aplicação de temas do Superior Tribunal de Justiça julgados conforme a sistemática dos recursos repetitivos, razão por que é inviável a abertura desta via extraordinária. 



    7. Neste sentido, cito as seguintes decisões monocráticas dos membros desta Suprema Corte: ARE nº 1.501.281/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/08/2024, p. 23/08/2024; RE nº 1.480.448/PE, Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 29/02/2024, p. 04/03/2024; RE nº 1.297.443/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/01/2024, p. 17/01/2024; ARE nº 1.401.485/PR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 24/09/2022, p. 27/09/2022. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, conforme enunciado º 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator